Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706101-89.2023.8.07.0016 RECORRENTES: WAGNER TINEL BARBOSA, SILADI ALVES DA SILVA BORGES, ARTUR LUDOVICO MARIANO, CHARLES ADRIEN JORGE DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CPM, ART. 222, § 1o. ATIPICIDADE. FALTA DE PROVAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CAUSA DE AUMENTO DO § 1o DO ART. 222 DO CPM. PARTICIPAÇÃO DE 4 PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME. INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O crime de constrangimento ilegal (CPM, art. 222), ao tutelar a liberdade individual de autodeterminação da pessoa (CRFB, art. 5o, II), exige a demonstração do constrangimento do sujeito passivo, mediante violência, grave ameaça ou, depois de haver reduzido, por qualquer outro meio, a sua capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que a lei não manda. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar de constrangimento ilegal, conforme narrativa coesa da vítima em conjunto com os demais depoimentos judicializados, denotando que os agentes policiais a mantiveram em cubículo da viatura, obrigando-a a levá-los até a sua residência, onde supunham, sem fundada suspeita, que poderia haver ocultação de arma de fogo, sem anteder ao pleito para que fosse deixada na rodoviária, e, já no local, retendo-a no veículo enquanto tentavam convencer os moradores a deixá-los entrar no domicílio, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 222, § 1o, do CPM, não havendo falar em absolvição por atipicidade ou por falta de provas (CPPM, art. 439, alíneas “b” ou “e”), tampouco em incidência da excludente de ilicitude de estrito cumprimento do dever legal (CPPM, art. 439, alínea “d”, c/c o art. 42, inciso III, do CPM). 3. O Código Penal Militar, igualmente ao Código Penal, adotou, quanto ao concurso de agentes, a teoria monista, de modo que todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CPM, art. 53). 4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 5. Observada a ultratividade da lei penal mais benéfica na aplicação da pena, uma vez que a redação pretérita do preceito secundário do art. 222 do CPM é mais favorável aos acusados, cabível a redução da pena-base para 30 (trinta) dias de detenção (CPM, art. 58). 6. Se o delito foi praticado por mais de três pessoas, incide a causa de aumento prevista no § 1o do art. 222 do CPM. 7. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir a pena-base, considerando a redação do preceito secundário do art. 222 do CPM vigente à época dos fatos, com reflexos na sanção final fixada, cuja execução fora suspensa mediante o cumprimento das condições estipuladas na sentença. Os recorrentes alegam violação aos artigos 33, inciso I, 42, inciso III, e 222, todos do Código Penal Militar, pugnando pela absolvição do crime de constrangimento ilegal, ante a ausência de prova do dolo delitivo ou por excludente da ilicitude, uma vez que agiram em estrito cumprimento do dever legal. Sustentam que num primeiro momento, somente prestaram ajuda à vitima. Posteriormente, a acautelaram seguindo o dever funcional e, finalmente, operaram o flagrante, o que justifica a detenção da vítima e o cumprimento do dever legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, inciso I, 42, inciso III, e 222, todos do Código Penal Militar, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de dolo ou pela descriminante do estrito cumprimento do dever legal) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030